Tribunal: TJSP
Processo: 1010707-88.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão afastada. No entanto, os juros de mora devem fluir a partir da citação, dada a relação contratual existente entre as partes litigantes.

Embargos de declaração acolhidos em parte,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão afastada. No entanto, os juros de mora devem fluir a partir da citação, dada a relação contratual existente entre as partes litigantes.

Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, por outro fundamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010707-88.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
NATHALIA SAYURI ABE DINIZ, são embargados SPE21 GLOBAL GEO
CONDOCLUBE EMPREENDIMENTOS S/A e CONSTRUPAC - CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010707-88.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 16907
2
Embargos de Declaração no 1010707-88.2016.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto (5a Vara Cível).
Embargante: Nathalia Sayuri Abe Diniz.
Embargado: Spe 21 Global Geo Condoclube Empreendimentos S/A.
Voto no 16.907
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Alegação de omissão afastada. No entanto, os juros de mora
devem fluir a partir da citação, dada a relação contratual existente
entre as partes litigantes.
Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos
modificativos, por outro fundamento.
Trata-se de aclaratórios opostos contra a decisão
colegiada que negou provimento ao recurso interposto pela ré e deu
provimento ao apelo da autora para condenar as rés, solidariamente, a
restituição integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente a partir do
desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação,
bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
20.000,00, corrigidos monetariamente a contar da data do julgamento em
segundo grau (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora a partir do
evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Sustenta a embargante omissão no Acórdão a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010707-88.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 16907
3
incidência dos juros de mora sobre a verba indenizatória.
Despacho (fl. 03).
Manifestação dos embargados (fls. 06/10).
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
Não há se falar em omissão, como defende a embargante,
mas o V. aresto equivocadamente fixou os juros de mora da indenização
fixada a título de danos morais à embargante a partir do evento danoso, com
supedâneo na Súmula no 54 do C. STJ.
No entanto, denota-se que há relação contratual entre as
partes, logo inaplicável a supramencionada Súmula que diz respeito às
relações extracontratuais.
Confira-se a jurisprudência do E. STJ:
“AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO DO COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA
DE
BEM
IMÓVEL.
INICIATIVA
DA
COMPRADORA.
ESTABELECIDO O 10% O PERCENTUAL DE
RETENÇÃO. SÚMULAS 5, 7 e 83 DO STJ. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010707-88.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 16907
4
PROVIDO.
1. A revisão do percentual de retenção dos valores
pela rescisão do compromisso de compra e venda
constitui questões eminentemente fáticas. O
acolhimento da pretensão recursal, nesse ponto,
demandaria reexame de todo âmbito da relação
contratual estabelecida e incontornável incursão no
conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O entendimento perfilhado nesta Corte Superior
é de que os juros moratórios incidem a partir da
data da citação, em se tratando de responsabilidade
contratual. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp
1793339 (ACÓRDÃO) Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO DJe 01/07/2019 Decisão: 25/06/2019)
Dessa forma, a parte dispositiva passa a constar:
“Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pela ré e DOU PROVIMENTO ao apelo da autora para condenar
as rés, solidariamente, a restituição integral dos valores pagos, corrigidos
monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês, contados da citação, bem como ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 20.000,00, corrigidos monetariamente a contar da
data do julgamento em segundo grau (Súmula 362 do STJ), acrescidos de
juros de mora a partir da citação, dada a relação contratual entre as partes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010707-88.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 16907
5
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração,
com efeitos modificativos, por outro fundamento, nos termos acima
explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR